Tribunal: STF
Processo: RE 237646
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA AFRONTA AO
ART. 5º, LIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR HAVER O ARESTO
RECORRIDO CONCLUIDO PELA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA
APRECIAR A CAUSA.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional que rege a matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário onde não cabe a aferição
de ofensa reflexa e indireta à Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.